Tribunal: TJDFT
Processo: 0721958-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ERRO NO SOMATÓRIO DA COLUNA DOS VALORES DEVIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora, em face de acórdão que indicou os valores apresentados na inicial. A embargante aponta a existência de erro material e pleiteia a correção das quantias indicadas no acórdão.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Com razão o embargante. Necessário o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e retificar o item 6 do acórdão, para que conste a planilha de ID 4481097 (e não mais a de ID 42895329, em que há erro material na coluna do somatório do “principal devido”, na tabela “GAZR DEVIDA”), ou seja, a quantia de R$58.050,90 (cinquenta e oito mil, cinquenta reais e noventa centavos), a título de GAA e GAZR referentes ao período de 12/08/2019 a 30/07/2023, devendo ser atualizada a partir de quando devida cada parcela.
4. Ressalta-se que foi acolhida no acórdão a planilha juntada pela parte autora, tendo em vista que o réu não juntou seus cálculos.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar o erro material existente e retificar o item 6 do acórdão, para que conste a planilha de ID 4481097, ou seja, a quantia de R$58.050,90 (cinquenta e oito mil, cinquenta reais e noventa centavos), a título de GAA e GAZR referentes ao período de 12/08/2019 a 30/07/2023, mantidos os demais termos da sentença.
6. A Súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.